Tribunal: TJSP
Processo: 1037489-84.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Rescisão unilateral, por parte da seguradora, de plano de saúde coletivo contratado por microempresa. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões. Afastamento. Mero exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Mérito. Relação jurídica regida pelo CDC (Súmula 608, STJ). Pessoas físicas integrantes da microempresa que são as beneficiárias

Ementa:
SEGURO SAÚDE. Rescisão unilateral, por parte da seguradora, de plano de saúde coletivo contratado por microempresa. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões. Afastamento. Mero exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Mérito. Relação jurídica regida pelo CDC (Súmula 608, STJ). Pessoas físicas integrantes da microempresa que são as beneficiárias reais e destinatárias finais do serviço. Regime dos contratos individuais a ser analogicamente aplicado ao pacto coletivo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ. Inteligência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, o qual – como regra geral – impede a rescisão unilateral desta espécie de contrato. Abusividade também à luz do CDC. Exclusão da beneficiária Vanessa inapta a lastrear o cancelamento do serviço ainda que revestida de licitude, posto que o número mínimo de vidas exigidas contratualmente continuaria preenchido. Beneficiário Carlos que se encontra em tratamento oncológico, impedindo a rescisão pretendida (art. 13, parágrafo único, III, Lei 9.656/98). Aplicação dos princípios da boa-fé e da dignidade da pessoa humana. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 12% do valor da causa (art. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários fixados em Primeiro Grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000395032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1037489-84.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, são apelados CAVARACI PRESTADORA
DE SERVICOS S/S LTDA. e CARLOS ANDRE TESTAI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
VOTO No: 44.327
APELAÇÃO CÍVEL No 1037489-84.2019.8.26.0100
COMARCA:São Paulo
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelados: Cavaraci Prestadora de Servicos S/S Ltda. e Carlos Andre Testai
SEGURO SAÚDE. Rescisão unilateral, por parte da
seguradora, de plano de saúde coletivo contratado por
microempresa. Preliminar de violação ao princípio da
dialeticidade, suscitada em contrarrazões. Afastamento.
Mero exercício do direito ao duplo grau de jurisdição.
Mérito. Relação jurídica regida pelo CDC (Súmula 608,
STJ). Pessoas físicas integrantes da microempresa que são as
beneficiárias reais e destinatárias finais do serviço. Regime
dos contratos individuais a ser analogicamente aplicado ao
pacto coletivo. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do
C. STJ. Inteligência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei
9.656/98, o qual – como regra geral – impede a rescisão
unilateral desta espécie de contrato. Abusividade também à
luz do CDC. Exclusão da beneficiária Vanessa inapta a
lastrear o cancelamento do serviço ainda que revestida de
licitude, posto que o número mínimo de vidas exigidas
contratualmente continuaria preenchido. Beneficiário Carlos
que se encontra em tratamento oncológico, impedindo a
rescisão pretendida (art. 13, parágrafo único, III, Lei
9.656/98). Aplicação dos princípios da boa-fé e da dignidade
da
pessoa
humana.
Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para 12% do valor da
causa (art. 85, §11, CPC). RECURSO DESPROVIDO,
majorados os honorários fixados em Primeiro Grau.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 266/270, da lavra da i. magistrada Renata Barros Souto Maior Baiao, de
relatório adotado, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação
cominatória ajuizada por CARAVACI PRESTADORA DE SERVIÇOS S/S

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
LTDA e CARLOS ANDRE TESTAI em face de BRADESCO SAÚDE S/A.
Aduz a apelante, em síntese, que a rescisão contratual
foi lícita, pois amparada no pacto firmado entre as partes e na legislação vigente.
Afirma que apenas efetuou o cancelamento porque a segurada Vanessa Testai
não conseguiu comprovar seu vínculo com a empresa mesmo quando instada a
fazê-lo. Assevera que, com a exclusão da beneficiária, restaram menos de três
vidas no plano, o que autoriza a resilição por expressa previsão contratual. Busca
a reforma da sentença, com consequente improcedência da ação.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 322/330,
com preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da
dialeticidade, tendo em vista a mera repetição dos argumentos da contestação e a
ausência de impugnação específica.
Oposição ao julgamento virtual à fl. 334.
É o RELATÓRIO.
Afasta-se, de início, a preliminar suscitada pelos
apelados, visto que a mera transcrição de determinadas peças processuais não
implica inobservância do princípio da dialeticidade. A apelante apenas exerceu
seu direito ao duplo grau de jurisdição, contestando adequadamente os
fundamentos da sentença e apresentando os motivos pelos quais postula sua
inversão.
No mérito, insta ressaltar que a relação jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
estabelecida entre as partes é regida pela legislação consumerista. Nos termos da
Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, “Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”.
Embora figure uma empresa como estipulante do
plano coletivo, os destinatários finais e beneficiários reais do serviço são pessoas
físicas (CARLOS, MARIA ISALINA, LAÍS e VANESSA), consideradas
consumidoras à luz do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor. A empresa
não contrata um insumo para sua atividade produtiva, mas apenas serve como
entidade para aperfeiçoamento do negócio em benefício das pessoas físicas que a
compõem.
Ainda, como os apelados participam de plano de
saúde coletivo por adesão, o contrato possui claro aspecto individual para a
prestação de serviços, razão pela qual os seus beneficiários devem ser
contemplados com o regime que atine aos contratos individuais de saúde,
destacando-se, neste particular, a impossibilidade de rescisão unilateral,
aplicando-se analogicamente o artigo 13 da Lei no 9.656/98.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
REJEITADA.
CANCELAMENTO
DE
PLANO
COLETIVO.
IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA CIRCUNSTÂNCIA DO
CASO
CONCRETO.
EX-EMPREGADO
EM
TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO ÚNICO,
INCISO III, DA LEI No 9.656/98. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
PROVIDO.
1. A Operadora é parte legítima para responder aos termos de
ação em que se visa manutenção de plano de saúde.
2. Independentemente de o plano ser coletivo empresarial ou
individual, descobrindo-se doença grave durante o tempo de
permanência, imprescindível a manutenção do plano até a cura
e alta médica, mediante o pagamento integral do prêmio.
3. Em observância aos princípios da boa-fé e da função social
do contrato, enquanto perdurar a necessidade de tratamento da
doença, o paciente não pode ser excluído do plano sem a oferta
de qualquer alternativa para continuar recebendo a assistência
médica.
4. Não há nos autos prova de nenhum fato que caracterize a
dor, no sentido amplo da palavra, passível de indenização.
(TJSP; Apelação Cível no 1001814-31.2018.8.26.0218; Rel.
Maria do Carmo Honorio; 3a Câmara de Direito Privado; j.
19.12.2019 grifo nosso).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
I. Tutela de urgência. Determinação de manutenção do plano
de saúde dos autores. Irresignação da ré. Afastamento.
II. Probabilidade do direito. Contrato coletivo. Rescisão do
contrato celebrado pela estipulante. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor. Abusividade da resilição unilateral
imposta. Incidência do disposto no artigo 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei n. 9.656/98, aplicável, por analogia, aos
contratos coletivos. Quadro de dano irreparável que é ínsito à
possibilidade de suspensão dos serviços médico-hospitalares,
sobretudo dado o quadro médico da autora.
III. Probabilidade do direito e perigo de dano ou risco
configurados. Presença dos requisitos do artigo 300 do Código
de Processo Civil. DECISÃO PRESERVADA. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
n°
2246023-25.2019.8.26.0000; Rel. Donegá Morandini; 3a
Câmara de Direito Privado; j. 21.01.2020 grifo nosso).
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência
recente nessa mesma linha: em se tratando de plano coletivo com feição
individual, aplicável o artigo 13 da Lei no 9.656/98:
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PLANOS DE SAÚDE. REGIME DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
CONTRATAÇÃO.
COLETIVO.
POPULAÇÃO
VINCULADA À PESSOA JURÍDICA. EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL.
DOIS
BENEFICIÁRIOS.
RESCISÃO
UNILATERAL
E
IMOTIVADA.
DIRIGISMO
CONTRATUAL. CONFRONTO ENTRE PROBLEMAS.
ANALOGIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.
1. Ação ajuizada em 22.05.15. Recurso especial interposto em
29.07.16 e autos conclusos ao gabinete da Relatora em
04.10.17. Julgamento: CPC/15.
2. O propósito recursal é definir se é válida a rescisão
unilateral imotivada de plano de saúde coletivo empresarial
por parte da operadora de plano de saúde em face de
microempresa com apenas dois beneficiários.
3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), por meio
da Resolução Normativa 195/09, definiu que: i) o plano de
saúde individual ou familiar é aquele que oferece cobertura da
atenção prestada para a livre adesão de beneficiários, pessoas
naturais, com ou sem grupo familiar; ii) o plano coletivo
empresarial é delimitado à população vinculada à pessoa
jurídica por relação empregatícia ou estatutária; e iii) o plano
coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura à população
que mantenha vínculo com pessoas jurídicas de caráter
profissional, classista ou setorial.
4. A contratação por uma microempresa de plano de saúde em
favor de dois únicos beneficiários não atinge o escopo da
norma que regula os contratos coletivos, justamente por faltar
o elemento essencial de uma população de beneficiários.
5. Não se verifica a violação do art. 13, parágrafo único, II, da
Lei 9.656/98 pelo Tribunal de origem, pois a hipótese sob
exame revela um atípico contrato coletivo que, em verdade,
reclama o excepcional tratamento como individual/familiar.
6. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração
de honorários recursais.
(STJ; Resp no 1.701.600/SP; Rel. Nancy Andrighi; Terceira
Turma; j. 06.03.2018 grifo nosso).
Analisando-se os autos do processo em comento,
afere-se que a apelante rescindiu unilateralmente o contrato coletivo, alegando a
ausência de documentação para comprovar o vínculo trabalhista de Vanessa
Testai, beneficiária do seguro, com a pessoa jurídica em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Aplicando-se ao caso, analogicamente, o artigo 13,
parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, conforme consagrado na
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
reputa-se ilícita a resilição unilateral promovida pela Bradesco Saúde, já que a
justificativa apresentada não está enquadrada nas exceções previstas no
dispositivo legal e que não houve apreciação dos documentos encaminhados pela
empresa apelada (fls. 103/108).
Além disso, é conduta abusiva à luz do artigo 51,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois fere o objeto contratual,
que é, em última instância, a preservação da saúde dos segurados.
Mesmo que a exclusão da beneficiária Vanessa fosse
lícita, não haveria razão para o cancelamento do seguro, pois restariam ainda
outras três vidas (CARLOS, MARIA ISALINA E LAIS fl. 79) para completar
o número mínimo de integrantes necessário à continuidade do plano, de acordo
com a Cláusula 2.19, alínea “a”, do contrato celebrado entre as partes (fls.
186/187).
De outra parte, não se pode olvidar que, em qualquer
hipótese, a operadora do plano de saúde deveria ter atendido ao disposto no
artigo 1o da Resolução 19/99 do CONSU, que regulamenta a absorção do
universo de consumidores pelas operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde que operam ou administram planos coletivos que vierem a ser liquidados
ou encerrados: “As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde,
que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde
na modalidade individual ou familiar no universo de beneficiários, no caso
de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos
prazos de carência”.
Cabe ressaltar que Carlos encontra-se em tratamento
oncológico para curar tumor na próstata (fls. 111/116), de modo que o
cancelamento do serviço de saúde não pode ser efetivado até a cura da
enfermidade, considerando-se tanto o artigo 13, parágrafo único, inciso III, da
Lei 9.656/98, aqui aplicado por analogia, quanto os princípios da boa-fé objetiva
e da dignidade da pessoa humana, amplamente consagrados pela Constituição
Federal e que servem de base para qualquer relação jurídica, inclusive as que
atinem ao âmbito do direito do consumidor. Trata-se da chamada aplicação
diagonal dos direitos fundamentais.
Conforme bem destacado pelo decisum de Primeiro
Grau:
“Na análise de contratos de seguro saúde faz-se
necessária a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, da qual decorrem
deveres de conduta anexos aos contratos (dever de lealdade, informação,
cuidado, cooperação, etc.), bem como a finalidade social de proteção à vida e à
saúde do beneficiário final, seja ele vinculado a plano coletivo ou individual.
Inclusive, no caso sub judice, há de se considerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
ainda que o requerente Carlos está em tratamento oncológico (fls. 111/116), e a
contratação de novo de plano de saúde levaria a um novo prazo de carência,
trazendo riscos à vida do beneficiário, em total desrespeito ao direito à
dignidade da pessoa humana.
Nesse diapasão, com base no artigo 13, parágrafo
único, inciso III, da Lei 9.656/98, que veda, em qualquer hipótese, a rescisão
unilateral durante a ocorrência de internação do titular, a jurisprudência pátria
não tem admitido a resilição unilateral dos planos de saúde, mesmo os coletivos,
pois o destinatário final do contrato é, em verdade, o ser humano beneficiário,
meramente representado pela empresa ou entidade estipulante, não sendo
razoável que tenha que se sujeitar aos riscos decorrentes da supressão da
cobertura securitária.
Dessa forma, a pretensão de rescisão unilateral
mostra-se abusiva. A parte requerida, em verdade, pretende descumprir o
quanto pactuado formalmente no momento de maior necessidade da parte
autora e sem apresentar quaisquer documentos que justifiquem o desfazimento
do pacto, valendo-se de cláusula contratual que lhe permite, abusivamente, em
enorme prejuízo ao consumidor, o cancelamento unilateral.” (fl. 269).
Cabe destacar, por fim, alguns precedentes firmados
por E. Corte em casos semelhantes, que seguem essa mesma linha:
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
procedência para compelir o seguro saúde à manutenção do
contrato ativo para grupo de 11 pessoas, considerado o
tratamento enfrentado por um dos segurados. Apela a ré
sustentando se tratar de hipótese diversa à rescisão unilateral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
rechaçada pelos termos do art. 13 da Lei no 9.656/98
(distinguishing), e sim esvaziamento das carteiras para
encerramento das atividades. Descabimento. Ainda que a ré
tente afirmar se tratar de hipótese diversa, o entendimento do
STJ veda a rescisão unilateral para grupos com menos de 30
pessoas. A rescisão não encontra respaldo e não pode ser
operada, sobretudo, considerando a existência de pessoa em
tratamento, que não conseguirá ser admitida em novo plano ou
seguro saúde, nesse momento. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível no 1053434-14.2019.8.26.0100; Rel.
James Siano; 5a Câmara de Direito Privado j. 13.11.2019).
PLANO DE SAÚDE. Relação de consumo configurada. Teoria
finalista mitigada. Precedentes STJ. Plano de Saúde Coletivo
Empresarial. Dois beneficiários. Resilição unilateral do
contrato pela Operadora. Inadmissibilidade. Não se pode
alterar a natureza do contrato de coletivo para familiar, mas é
adequado, nos planos coletivos com menos de 30 vidas, diante
da sua destinação a um número reduzido de beneficiários, em
geral da mesma família, e do menor poder de negociação, que
se confira maior proteção, exigindo-se motivação para a
resilição. Precedentes do STJ. A Lei n. 9.656/98, que dispõe
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, deve
ser aplicada de forma harmônica e com observância das
normas que regem a proteção e defesa do consumidor,
reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (art. 4o,
inciso I, Lei n. 8.078/90), e que são de ordem pública e social,
estabelecidas na Lei n. 8.078/90, gozando, ainda, o consumidor
de proteção constitucional (art. 5o, inciso XXXII e art. 170,
inciso V). Resilição unilateral, imotivada e abrupta que é
abusiva, uma vez que viola os princípios da boa-fé objetiva,
lealdade, confiança e da cooperação, por se tratar de serviço
essencial. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível n° 1026450-61.2017.8.26.0100; Rel.
Alcides Leopoldo; 4a Câmara de Direito Privado; j.
23.10.2019).
PLANO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DO SEGURO
SAÚDE. Contrato que, embora intitulado como coletivo, trata-
se, na realidade, de contrato de plano de saúde familiar, pois
firmado com microempresa, tendo como beneficiários cinco
membros da família. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor e do artigo 13, II, da Lei no 9.656/98.
Inadimplência das parcelas do seguro saúde incontroversa.
Autora, todavia, que comprovadamente quitou as parcelas em
aberto, com a expedição pela ré de novos boletos, objeto de
acordo extrajudicial para restabelecimento do contrato.
Parcelas em aberto que foram recebidas pela ré, sem objeção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Demonstração da ré pelo interesse na manutenção do contrato.
Ré, entretanto, que rescindiu ilicitamente o contrato. Rescisão
do contrato que, ademais, não deveria ocorrer durante o
tratamento da grave doença que acomete uma das beneficiárias
do seguro de saúde. Previsão do art. 13, inciso III da Lei
9.656/98. Rescisão que se mostrou abusiva e contrária ao
princípio da boa fé objetiva. Evidente ilegalidade da conduta
da ré. Restabelecimento do contrato que se impõe. Sentença
reformada. Inversão do ônus da sucumbência. RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível n° 1085446-18.2018.8.26.0100; Rel.
Angela Lopes; 9a Câmara de Direito Privado; j. 13.11.2019).
Bem por isso, mantém-se a r. sentença recorrida, por
seus próprios e bem lançados fundamentos.
Majoram-se
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais para o importe correspondente a 12% (doze por cento) do valor
da causa, devido ao trabalho adicional em grau recursal, com base no artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, majorados os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
Primeiro Grau.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator